Tribunal: TJDFT
Processo: 0749363-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749363-06.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718734-63.2022.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 212704114 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.169 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. No agravo de instrumento interposto, o agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e, quanto ao mérito, alega que o Tema no 1.169/STJ não é aplicável ao caso em apreço, tendo em vista que o título judicial exequendo foi constituído em ação que tem por objeto direito individual homogêneo, de natureza divisível, não havendo necessidade de liquidação prévia, o que torna incabível a suspensão do processo. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nos termos da Súmula no 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [f]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Neste viés, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se, nesse sentido, precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGI no 0733518-31.2024.8.07.0000 (8a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, Acórdão 1929723, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024); AGI no 0740745-09.2023.8.07.0000 (4a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO, Acórdão 1807378, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 15/02/2024); AGI no 0742512-82.2023.8.07.0000 (7a TURMA CÍVEL, Relator Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA, Acórdão 1806130, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024). Saliente-se que o fato de se tratar de entidade sem fins lucrativos não impõe, necessariamente, o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõe de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais. No caso em apreço, a r. decisão recorrida foi exarada em cumprimento de sentença que tem por objeto título judicial constituído nos autos da ação de conhecimento no 2010.01.1.025679-5 (PJE no 0012864-52.2010.8.07.0001), proposto pelo agravante em substituição processual de 10 (dez) servidores beneficiados pelo decisum exequendo. Conquanto afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades, o sindicato agravante promoveu o recolhimento das custas iniciais, sem formular qualquer requerimento de concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição (IDs 145096615 e 145096617 do processo originário). Ademais, o sindicato agravante interpôs, anteriormente, 2 (dois) agravos de instrumento (processos no 0717287-60.2023.8.07.0000 e no 0718734-63.2022.8.07.0018) e 1 (uma) apelação cível (processo no 0718734-63.2022.8.07.0018), nos quais promoveu o recolhimento do preparo, também sem requerer a concessão da gratuidade de justiça, o que evidencia comportamento processual contraditório em relação à tese hipossuficiência financeira defendida no agravo de instrumento em apreço. Acrescente-se que a gratuidade de justiça foi requerida apenas por ocasião da interposição do agravo de instrumento em análise, de modo que eventual concessão do benefício abarcaria tão somente a obrigação de recolhimento do preparo recursal, não se estendendo aos autos do processo originário, sob pena de supressão de instância. De acordo com a Tabela “G”, item XVI, do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, atualizada pela Resolução no 2/2024 do Conselho da Magistratura, o valor do preparo do agravo de instrumento foi fixado em 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos). Trata-se de valor irrisório, cujo pagamento não tem o condão de prejudicar as atividades desenvolvidas pelo sindicato agravante. Portanto, não estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, mostra-se inviabilizado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024 às 10:46:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora